Tribunal: TJPA
Processo: 0807172-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807172-95.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MARIA IDENICE DOS SANTOS ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807172-95.2020.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0801706-82.2019.8.14.0024

AGRAVANTE: B.V. FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADA: DRA. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/PA 13.846-A.

AGRAVADA: MARIA IDENICE DOS SANTOS ROSA.

ADVOGADO: DR. JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA, OAB/PA 10.783.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO

CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. ROL TAXATIVO DO ART. 1.105 DO NCPC.

1. A decisão
que
estipulou prazo de 72 horas para a devolução do veículo apreendido, bem como pelo valor da multa imposta em caso de descumprimento, não se enquadra dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, sendo inadmissível a interposição do agravo de instrumento.

2. Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, que busca reconsideração do
decisum
fustigado, o recurso não merece provimento.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM À UNAMINIDADE DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 3567242, fls.128-140) em agravo de instrumento interposto por
BV FINACEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão monocrática de minha lavra (ID 3401605, fls. 122/126) que não conheceu do recurso por sê-lo manifestamente inadmissível.

Inicialmente o recorrente interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão interlocutória (ID 17971472, fl. 99 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0801706-82.2019.8.14.0024) ajuizada por MARIA IDENICE DOS SANTOS ROSA, nos seguintes termos:

“Considerando que a requerida adimpliu o débito no prazo legal e que até a presente data a parte autora não promoveu a devolução do veículo apreendido, não obstante tenha tomado ciência da decisão de id. 17652582 no dia 19/06/2020, determino: Intime-se a parte autora para promover a devolução do veículo MARCA/MODELO: TOYOTA/HILUX(CD) SRV 4X4 AT 2.8 TB 4P (DD) Completo ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2016/2016 COR: BRANCO PLACA: QBS8633 CHASSI: 8AJHA8CD5G2577410 RENAVAM: 1087925883 à requerida, livre de ônus, em 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (Um mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Intimações e expedientes necessários”.

Em suas razões, o agravante conta que ajuizou a ação em epígrafe em razão do descumprimento do contrato firmado entre as partes, requerendo, em tutela antecipada, a busca e apreensão do bem em questão e, depois de deferida a liminar, a ré/ora agravada compareceu aos autos informando a purga da mora e requerendo a devolução do veículo, o que motivou o juízo a quo a proferir a decisão agravada.

Defende, de forma preliminar, o cabimento da interposição do Agravo de instrumento na espécie por entender que a decisão interlocutória agravada torna impossível que se decida acerca da medida liminar pleiteada, conforme dispõe o inciso I, o que consequentemente prejudica o exame do mérito da presente demanda, inciso II, ambos do artigo 1.015 do CPC. Bem como, alega que, mesmo que a matéria ora agravada não conste no rol do art. 1.015 do CPC, a interpretação dos incisos não pode ser taxativa, mas sim uma interpretação extensiva ou analógica das hipóteses listadas e também a de que o rol do artigo é meramente exemplificativo.

No mérito do recurso, sustenta que o juízo estabeleceu prazo exíguo para cumprimento das obrigações, pois em caso de aplicação da penalidade como a pena de multa, há a necessidade de concessão de prazo razoável para o efetivo cumprimento da medida, o que não se verifica no caso em tela, em que o douto juízo concedeu o exíguo prazo de 72 horas para que o banco efetuasse a devolução do veículo, por isso requer a reforma da decisão agravada, com a concessão ao banco de prazo razoável para cumprimento da determinação judicial.

Suscita ser exorbitante e incompatível com as circunstâncias do caso concreto, o valor da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) estipulado por dia de atraso em caso de descumprimento de ordem, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser sopesado o fato de que a penalidade não pode implicar em enriquecimento sem causa, sendo injustificado, no presente caso, a sua aplicação.

Pugna pela reforma da decisão e afastamento da multa, subsidiariamente se este não for o entendimento, requer a redução do valor arbitrado uma vez que incompatível com o caso concreto e limitação da mesma.

Em decisão monocrática de ID 3401605, fls. 122/126, a teor do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conheci do recurso de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada não se enquadra dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento, tal como elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, sendo inadmissível a interposição do agravo de instrumento.

No
atual recurso de Agravo Interno
, o agravante alega que deve a decisão monocrática ser modificada, para que o recurso seja processado, no sentido de lhe ser dado provimento.

Assim sendo, defende que a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento versa sobre o mérito do processo, portanto se enquadrando na hipótese prevista no inciso II do art. 1015 do NCPC. No mais, sustenta os mesmos argumentos do recurso de Agravo de Instrumento Interposto anteriormente.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 3681896).

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e com preparo regular
(ID.
3567246
, fls. 154/156)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso, passando à sua análise.

Passo a analisar de mérito.

Preambularmente,
nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida
, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica que possua o condão de autorizar tal expediente

Dito isto, passo a examinar o presente
Agravo Interno
nas linhas ulteriores.

Inicialmente, ressalto que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono do recorrente tenta defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na minuta recursal, o recorrente alega que a decisão interlocutória que
estipulou prazo de 72 horas para a devolução do veículo apreendido, bem como pelo valor da multa imposta em caso de descumprimento
, se revela essencial para a discussão e mérito do processo principal, de modo que se enquadraria na hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1015, inciso II, do Novo CPC, razão pela qual requer a reforma do
decisum
monocrático que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

Contudo, não obstante o entendimento defendido pelo agravante, a decisão agravada não é essencial para a discussão e mérito do processo porquanto não sendo passível de impugnação por agravo de instrumento, posto que,
não há controvérsia no que diz respeito à concessão da tutela propriamente dita
.

Dito isto, visando extirpar qualquer dúvida que por ventura possa existir, entendo pertinente transcrever trecho da decisão monocrática que proferi (ID 3401605, fls. 122/126), por ora recorrida, alvo do presente agravo interno:

“
Com a interposição do presente recurso, o agravante pretende reformar a decisão interlocutória exarada pelo juízo a quo tão somente no tocante ao prazo de 72 horas estipulado para a devolução do veículo apreendido, bem como pelo valor da multa imposta em caso de descumprimento.

O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.015, o rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, in verbis:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário

Desta feita, tenho que se extrai das razões recursais que a insurgência do recorrente se restringe ao prazo de cumprimento e ao valor fixado a título de multa em caso de descumprimento da determinação judicial de devolução do veículo apreendido , não havendo controvérsia quanto ao mérito em si do cabimento da ordem de devolução do bem, isto é, não se discutir no bojo do presente recurso a presença ou não dos requisitos nem da liminar de busca e apreensão (tutelas provisórias) nem do mérito da ação de busca e apreensão (mérito do processo), logo não se enquadra dentre as matérias passíveis de impugnação por agravo de instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC, especialmente nos incisos I e II, ao contrário do alegado, sendo incabível a aplicação da interpretação extensiva ou analógica ao caso em concreto. (...)”

E para corroborar a fundamentação exposta, colacionei o seguinte julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. MATÉRIA ESTRANHA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Da decisão por meio da qual se determina pena de multa diária em caso de não cumprimento da medida antecipatória não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto a hipótese não se insere no rol estabelecido pelo art. 1.015 do NCPC, razão pela qual o recurso não pode ser admitido.

Ainda que o inciso I, do art. 1.015, do NCPC, reconheça expressamente o cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, no caso em tela, a insurgência do recorrente se restringe à fixação da multa diária, não havendo controvérsia no que diz respeito à concessão da tutela propriamente dita.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ART. 932, III, DO CPC/15. (Agravo de Instrumento Nº 70072121890, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Redator: , Julgado em 06/12/2016)
– grifo nosso.

No mesmo sentido, cito julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo:

“Ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO VERGASTADA SOB A EXEGESE DO NOVO CPC.
DECISUM QUE APLICOU A MULTA PREVISTA NO ART. 334 § 8º DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO MERECE SER CONHECIDO. DECISÃO QUE NÃO É PASSÍVEL DE RECURSO POR SE ENCONTRAR FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/2015. AGRAVO QUE SE MOSTRA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.”

(AI 00363217320168190000

RJ, 25ª Câmara Cível Consumidor,Tribunal de Justiça de RJ, Relator FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Julgado, 31/08/2016,

Publicação 02/09/2016)

“REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO –
Ausência da Autora na audiência de conciliação – Aplicação de multa (NCPC, art. 334, § 8º) – Interposição de agravo de instrumento - Inadmissibilidade - Hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do NCPC/2015 - Recurso não conhecido.
”

(AI 20395602220178260000 SP 2039560-22.2017.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça de SP, Relator Mario de Oliveira, Julgado, 8/5/2017,

Publicação 10/05/2017)

Desse modo, considerando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que foi interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, como já destaquei, o mesmo não pode ser recebido, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.

Assim, ratifico: Nada a reconsiderar.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida e ora acrescidos de outros, não menos relevantes.

Diante das considerações expendidas,
conheço do agravo interno,
porém
nego-lhe provimento
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (PA),

de

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021